Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUGESTÕES CONTIDAS NO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CUMPRIMENTO INTEGRAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento das sugestões constantes no Laudo de Exame Criminológico do preso não é requisito para a progressão do regime prisional.
2. Não é possível a interpretação extensiva do Laudo de Exame Criminológico, de modo a prejudicar o réu.
3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.